Tribunal: STF
Processo: ARE 1324595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. INSUBSISTÊNCIA. 2º TRASLADO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDICATIVOS DE FRAUDE. DOCUMENTO ORIGINAL NÃO LEVADO A REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1245, DO CÓDIGO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, DE QUE A EMBARGANTE NÃO É POSSUIDORA DO TERRENO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15.
    - Além de existir indicativos de que o 2º traslado da escritura de compra e venda apresentado pela embargante decorre de fraude, o título aquisitivo original não foi levado a registro no cartório competente, do que se dessume, a teor do art. 1245, do Código Civil, que a recorrente não ostenta a condição de proprietária do imóvel.
    - Havendo provas de que a embargante não detém a posse do imóvel, inviável a concessão da almejada proteção possessória por meio dos embargos de terceiro.
    - Diante da regra insculpida no art. 85, § 11, do CPC/15, majora-se a verba honorária a que foi condenada a embargante para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa. Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Nada obstante, agiu com acerto o il. Magistrado ao concluir haver indícios de que a documentação em questão é fraudulenta e de que, portanto, não houve qualquer compra e venda entabulada entre Altair e Iracema.
    Primeiro, porque o 2º traslado da escritura de compra e venda foi confeccionado em cartório situado no interior do Mato Grosso, o que chama a atenção, pois o imóvel está localizado em Curitiba e o suposto vendedor e a suposta compradora aqui residem.
    E conquanto tenha alegado que não há nenhuma proibição legal nesse sentido (como de fato não há), a embargante em momento algum tomou a cautela de esclarecer a razão pela qual optou por fazer uma escritura pública de compra e venda em cartório tão distante de sua residência e da residência do vendedor e também do local da situação do imóvel.
    O indicativo de fraude ganha ainda mais força se levado em consideração que no dia 21.06.2013, a tabeliã que confeccionou o 2º traslado em 01.06.2010 (Sra. Laudiange Helaine Herani Wendpap) foi afastada definitivamente das funções que exercia no cartório desde o ano de 2007 por estar envolvida na falsificação de diversos documentos públicos entre o período de julho de 2007 a julho de 2012 (mov. 44.2).
    Não bastasse, também chama a atenção o fato de que Altair Ribas nunca mencionou ter procedido à venda do imóvel a Iracema, muito embora tenha tido a oportunidade de fazê-lo tanto na ação anulatória movida contra José Alvir, quanto na ação de imissão na posse pela qual responde.
    Tais fatos, analisados em conjunto, são fortes indicativos de que o 2º traslado da escritura pública decorre de fraude e de que o imóvel jamais foi vendido a Iracema .
    Nada obstante, ainda que inexistisse a suspeita de fraude, não se pode olvidar que a suposta compra e venda travada entre Iracema e Altair jamais foi registrada na matrícula imobiliária.
    E se assim o é, e levando em consideração que a transferência da propriedade entre vivos se dá com o registro do título translativo em cartório[2], não se pode dizer que Iracema é proprietária do imóvel. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:
    (...)
    Assim, Iracema não pode ser considerada proprietária do imóvel, em razão da ausência de registro do título no cartório imobiliário, cabendo aqui, então, investigar-se se ela tem a posse do bem e qual a sua natureza, tendo em vista que os embargos de terceiro podem ser apresentados tanto pelo proprietário quanto pelo possuidor.
    (...)
    Como se vê, ambas as testemunhas foram categóricas no sentido de que acreditavam que Iracema era proprietária do imóvel e de que ela locava as casas existentes no terreno em favor de terceiros.
    Essa versão, entretanto, mostra-se fantasiosa.
    Primeiro, porque a requerente não colacionou aos autos cópias de contratos ou recibos que pudessem atestar sua condição de locadora.
    Segundo, porque ao tentar cumprir o mandado de imissão na posse, o oficial de justiça certificou que Altair Ribas residia no imóvel com a esposa Silvia (em verdade, Silvanira Maria Pires, como ele próprio reconheceu na petição de mov. 1.85 dos autos de imissão na posse nº 0010078-25.2006.8.16.0001) e que um dos inquilinos efetuava o pagamento do aluguel a ela. 
    (...)
    Diante desse panorama, não se descarta a veracidade da tese ventilada pelo embargado José Alvir, no sentido de que Altair Ribas tenta, a qualquer custo, manter-se no imóvel, seja como proprietário ou como possuidor, utilizando-se, agora, de Iracema, ao que tudo indica, ex-locatária de uma das residências.
    Essa versão ganha reforço se levado em consideração que: (i) Altair Ribas tentou desfazer a compra e venda travada com José Alvir por meio de ação anulatória, a qual foi julgada improcedente; (ii) a esposa Silvanira Maria Pires apresentou embargos de terceiro contra José Alvir, cuja petição inicial, entretanto, foi indeferida (mov. 1.41 dos autos de imissão na posse nº 0010078-25.2006.8.16.0001); e (iii) Silvanira ajuizou ação de usucapião contra José Alvir, a qual atualmente encontra-se suspensa (autos nº 0031145-89.2019.8.16.0001).
    De qualquer sorte, a testemunha Ana Maria Gonçalves Ramos (inquilina de uma das casas) afirmou que Iracema não mais ocupa as casas e atualmente mora na fazenda.
    Assim, havendo prova contundente de que Iracema não detém a posse do imóvel, inviável a concessão da almejada proteção possessória." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
   “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente